Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702668-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ FRANCISCO AGRAVADO: MICHELLE GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao CAGED. Alega o agravante que foram esgotadas as tentativas de localizar bens penhoráveis, restando a possibilidade de penhora de percentual do salário. Sustenta que a consulta pleiteada é necessária para verificar se o executado possui vínculo empregatício. Pede efeito suspensivo para que seja antecipada a tutela recursal. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A controvérsia recursal não está limitada à expedição de ofício ao CAGED. Antes disso, é necessário verificar se a natureza do crédito exequendo permite a penhora de salário. Não há, todavia, urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe. Dessa forma, não há motivo para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA